Tribunal: TJES
Processo: 5009525-26.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009525-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARINALVA MAIA RUAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, manteve a sentença de procedência proferida em primeiro grau.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, afirmando que restaram comprovados nos autos a inexistência de danos morais e o cancelamento regular do cartão de crédito da parte autora.

Contudo, razão não lhe assiste.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas, tendo o colegiado concluído, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que autoriza a ratificação dos fundamentos da decisão recorrida quando suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim,
inexistem omissão, obscuridade ou contradição
a serem sanadas. O que pretende a embargante, em verdade, é o
reexame do mérito da decisão
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, restrita às hipóteses previstas no art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa, servindo apenas para o esclarecimento de pontos obscuros, contraditórios ou omissos da decisão judicial.

Destarte, diante do manifesto propósito de rediscutir matéria já decidida e do nítido caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto
, rejeitam-se os embargos de declaração, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)